Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010891-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVANTE), DERCIO LOPES - CPF: 526.863.379-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROVA DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO INSTRUMENTO DO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO “AUSENTE” – OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECER E ATUALIZAR SEU ENDEREÇO – SITUAÇÃO QUE NÃO DEPÕE CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VALIDADE DO ATO DE NOTIFICAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o eg. STJ, “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010891-51.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO HONDA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1014693-31.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra DÉRCIO LOPES, determinou que o Banco/autor exibisse prova da efetiva constituição do devedor em mora, já que o instrumento da notificação extrajudicial enviada para o endereço contratual do devedor não fora ali recebida pelo motivo “ausente” (cf. Id. no 55630513 dos autos de origem).

O Banco/agravante reafirma que enviou a notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, e enfatiza que “
a informação/manutenção do endereço correto/atualizado é de total responsabilidade
(da parte devedora),
não podendo esta, agora, beneficiar-se da própria torpeza
”; sustenta que o eg. STJ já “
declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado
” (cf. Id. no 91509970 - pág. 14/15).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, inclusive para que seja “
concedido efeito ativo para o fim de se deferir a liminar e determinar a apreensão do bem
” (sic – cf. Id. no 91509970 – pág. 23).

A decisão vinculada ao Id. no 91814997 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para “
admitir a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição do devedor em mora e, porque preenchidos os pressupostos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, determinando a intimação da parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15
”, bem como para “
ordenar a busca e apreensão liminar do veículo objeto da lide
”.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência do eg. STJ já se consolidou no sentido de que “
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC).

A propósito:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1514681/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 18/11/2019, DJe 22/11/2019).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora” (STJ – 3a Turma – REsp 1828778/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. (...). ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais” (STJ – 4a Turma – REsp 1592422/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/05/2016, DJe 22/06/2016).

No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1018272-75.2019.8.11.0002 – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j, 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - MUDANÇA DO DEVEDOR - FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)” – TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1001693-87.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021.

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC1022336-03.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA – MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS)” – TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000664-02.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

No caso, como a notificação extrajudicial vinculada ao Id. no 91509970 - Pág. 15 foi enviada para o endereço indicado no contrato (cf. Id. no 91509970 - Pág. 14), e, como se sabe, o endereço do devedor foi declinado pelo próprio devedor ao credor no ato da formação do contratato, de modo que, sendo da inteira responsabilidade do devedor a verdade da informação prestada naquele momento, bem como a atualização subsequente do endereço, reputa-se válido o envio do instrumento da notificação para o endereço contratual, ou seja, o envio da notificação para o endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual opera a exigência legal da da constituição da devedora em mora.

Pelo exposto,
provejo o recurso
para admitir a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição do devedor em mora, bem como para ordenar a busca e apreensão do veículo objeto da lide, confirmando os termos da decisão proferida na fase no art. 1.019, I, do CPC.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022